Tribunal: TJSP
Processo: 1008392-87.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA – Comprovada a celebração de contrato verbal de prestação de serviços de segurança – Inadimplemento da contraprestação – Intermediação da contratação por terceiros não afasta a responsabilidade da Requerida pelo pagamento da contraprestação – Pagamento dos tributos incumbe ao tomador de serviços (Requerida) – Cabível a dedução da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA – Comprovada a celebração de contrato verbal de prestação de serviços de segurança – Inadimplemento da contraprestação – Intermediação da contratação por terceiros não afasta a responsabilidade da Requerida pelo pagamento da contraprestação – Pagamento dos tributos incumbe ao tomador de serviços (Requerida) – Cabível a dedução da quantia relativa aos tributos do valor da contraprestação – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar rescindido o contrato e condenar a Requerida ao pagamento "de valores a ser apurados em liquidação de sentença (descontando-se os valores dos tributos, que deverão ser arcados e comprovados nos autos pela ré)" – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000654053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008392-87.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante CÉLULA
EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A, é apelado K & F
SEGURANÇA LTDA ME.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com determinação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008392-87.2018.8.26.0451
2
Comarca: Piracicaba – 1a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Eduardo Velho Neto
Apelante: Celula Empreendimentos e Administração de Bens S/A.
Apelada: K&F Segurança Ltda. ME
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

RESCISÃO
CONTRATUAL
COBRANÇA
Comprovada a
celebração de contrato verbal de prestação de serviços de
segurança
Inadimplemento da contraprestação

Intermediação da contratação por terceiros não afasta a
responsabilidade da Requerida pelo pagamento da
contraprestação Pagamento dos tributos incumbe ao
tomador de serviços (Requerida) Cabível a dedução da
quantia relativa aos tributos do valor da contraprestação
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para
declarar rescindido o contrato e condenar a Requerida ao
pagamento “de valores a ser apurados em liquidação de
sentença (descontando-se os valores dos tributos, que
deverão ser arcados e comprovados nos autos pela ré)”
RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO
Voto no 24835
Trata-se de apelação interposta pela Requerida contra a sentença
de fls.264/267, prolatada pela I. Magistrada Miriana Maria Melhado Lima Maciel (em
09 de setembro de 2019), que julgou parcialmente procedente a “ação declaratória de
rescisão contratual cumulada com cobrança”, para declarar rescindido o contrato e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008392-87.2018.8.26.0451
3
condenar a Requerida ao pagamento “de valores a ser apurados em liquidação de
sentença (descontando-se os valores dos tributos, que deverão ser arcados e
comprovados nos autos pela ré)”, com correção monetária desde os vencimentos e juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação, além das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios (fixados em 15% do valor da condenação).
Alega que não pode arcar com as custas e despesas processuais,
que comprovou a “rescisão de qualquer eventual serviço então prestado por ela no
empreendimento desenvolvido na propriedade da Apelante” antes do ajuizamento da
ação, que descabida a declaração de rescisão contratual, que não celebrou contrato de
prestação de serviços com a Autora, que as empresas TRX e Innova contrataram os
serviços da Autora, que descabida a condenação ao pagamento da contraprestação, que
não apreciada a alegação de que aplicável a exceção do contrato não cumprido, e que
cabível a fixação da contraprestação com base no valor praticado no mercado. Pede o
provimento do recurso, para a improcedência da ação, ou para fixar a contraprestação
com base no valor praticado no mercado.
Contrarrazões a fls.343/358.
A decisão de fls.374/375 indeferiu o pedido de gratuidade
processual e determinou o recolhimento das custas recursais, o que foi cumprido, com o
recolhimento do valor de R$ 3.778,24 (fls.378/380).
É a síntese.
A Autora alega, na petição inicial, que celebrou contrato verbal
de prestação de serviços de segurança com a Requerida, que enviou o contrato à
Requerida, mas não assinado o contrato, que a prestação dos serviços teve início em 02
de setembro de 2018, que estipulada a contraprestação mensal no valor de R$
23.557,97, que inadimplidas as contraprestações vencidas no período de janeiro a abril
de 2018, que a Requerida é responsável pelo recolhimento dos tributos, que cabível a
rescisão contratual em razão do inadimplemento, e pede a declaração de rescisão
contratual e a condenação ao pagamento do valor de R$ 94.455,88.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008392-87.2018.8.26.0451
4
A Requerida alega, na contestação de fls.189/197, que não
celebrou o contrato com a Autora, que ausente a assinatura da minuta de contrato, que é
proprietária de empreendimento administrado pela empresa TRX Administradora de
Bens e Condomínios (que por sua vez contratou a empresa Innova Property
Management), que as empresas TRX e Innova celebraram contrato de prestação de
serviços com a Autora em nome da Requerida, que incumbia à Autora formalizar a
contratação com a Requerida ou verificar os poderes das empresas Innova e TRX para
celebrar contrato em nome da Requerida, que a Autora não cumpriu as obrigações
contratuais, que aplicável a exceção do contrato não cumprido, que “após a alteração na
administração do empreendimento da Ré e um dia antes da própria propositura desta
ação... ela notificou a Autora para pôr fim à prestação dos serviços prestados por ela”,
que incompatíveis os pedidos de condenação do valor de R$ 94.455,88 (valor integral
da contraprestação, sem a dedução do valor relativo aos tributos) e de condenação ao
recolhimento dos tributos.
Em réplica (fls.226/234), a Autora alega que as empresas TRX e
Innova são administradoras da Requerida, com a possibilidade de contratação de
serviços em nome da Requerida, e que cumpridas as obrigações contratuais (enviadas as
notas fiscais e faturas).
A testemunha Darcy (mídia digital termo de fls.262/263)
relata que as partes celebraram contrato de prestação de serviços, que era inspetor de
segurança da Autora e prestava serviços para a Requerida, que mantinha contato com
Luiz (gestor da Requerida), que os serviços foram prestados até maio de 2018, que
“eram dois postos ininterruptos”, e que “onde nós prestávamos os serviços eram
galpões”.
Ademais, o documento de fls.144 consigna que a Requerida
enviou notificação extrajudicial à Autora informando a rescisão (desde 31 de maio de
2018) do contrato de prestação de serviços de vigilância patrimonial armada celebrado
entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008392-87.2018.8.26.0451
5
Assim, comprovada a celebração de contrato de prestação de
serviços de segurança entre as partes, salientando-se que a Requerida alega que
celebrado o contrato “pelas administradoras Innova e TRX, em nome da Ré” (fls.191),
mas não comprova (sequer alega) que houve excesso de poder das empresas Innova e
TRX quando da celebração do contrato.
Quanto ao mais, inaplicável a exceção do contrato não
cumprido, pois eventual descumprimento de obrigações por parte da Autora não
autorizava, por si, o inadimplemento da contraprestação pela Requerida, salientando-se
que inconteste o inadimplemento das contraprestações.
Em consequência, correta a declaração da rescisão contratual,
com a condenação da Requerida ao pagamento das contraprestações vencidas até maio
de 2018 (data da rescisão contratual fls. 144), deduzido o valor relativo aos tributos
(conforme notas fiscais de fls.22/25 e 146), com apuração dos valores em fase de
cumprimento do julgado (nos termos da sentença).
Por fim, descabido o pedido de fixação da contraprestação com
base no valor praticado no mercado, pois as notas fiscais de fls.22/25 (número 2165,
2251, 2334 e 2516) comprovam o valor mensal das contraprestações (R$ 23.557,97),
salientando-se que há menção àquelas notas fiscais nas mensagens eletrônicas entre a
Autora e as empresas TRX e Innova (fls.26/33) e que emitidas as notas fiscais em nome
da Requerida.
Dessa forma, de rigor o improvimento do recurso.
Razoável a majoração dos honorários advocatícios do patrono
da Autora para 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, e majoro os
honorários advocatícios do patrono da Autora para 20% (vinte por cento) do valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008392-87.2018.8.26.0451
6
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator